Tribunal: STF
Processo: ADI 7728
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. LEI 1.983/2024 DO ESTADO DE RORAIMA. ISENÇÃO DE IPVA. AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS, HÍBRIDOS, HÍBRIDOS PLUG-IN E A HIDROGÊNIO. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta proposta para examinar a higidez formal de lei estadual que criou hipótese de isenção do IPVA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se a norma isentiva, ao acarretar renúncia de receita, previu a necessária estimativa de impacto financeiro e orçamentário, tal qual exigido pelo art. 113 do ADCT.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O regramento estadual, ao expandir as hipóteses de isenção de um tributo estadual sem a prévia, necessária e efetiva mensuração do impacto orçamentário, incorreu em inconstitucionalidade formal.



    4. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a completa instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.983/2024 do Estado de Roraima.



    _________



    Atos normativos citados: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 113; LC 101/2000, art. 14, I, II e § 1º; Lei 1.983/2024 do Estado de Roraima.



    Jurisprudência citada: ADI 7.374, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (2023); ADI 6.074, Rel. Min. ROSA WEBER (2021); ADI 6.303, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (2022).